Tribunal: TJMT
Processo: 1008274-45.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008274-45.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO - CPF: 164.530.772-72 (ADVOGADO), GILIARD BORGES DE SA - CPF: 041.918.482-16 (PACIENTE), IORRAN DAMASCENO OLIVEIRA (IMPETRADO), FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO - CPF: 164.530.772-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO BENTO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CRIME OCASIONAL. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente
preso preventivamente
pela suposta prática do crime de homicídio simples,
previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal
.

II.
Questão
em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes fundamentos concretos e atuais aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal e, (
ii
) estabelecer se as circunstâncias pessoais do paciente e o contexto fático autorizam a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva exige demonstração concreta do
periculum
libertatis
, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito imputado.

A apresentação espontânea do paciente à autoridade policial enfraquece o fundamento cautelar relativo ao risco de fuga e à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

O contexto de conflito doméstico prévio envolvendo a vítima e
a

genitora
do agente indica possível caráter episódico e reacional da conduta, afastando, em juízo cautelar, presunção automática de periculosidade social.

A imputação limitada ao homicídio simples, sem qualificadoras, constitui dado relevante no juízo de proporcionalidade da medida extrema.

A primariedade, a ausência de antecedentes e a comprovada inserção social do paciente reduzem o risco concreto de reiteração delitiva.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes
, no caso,
para resguardar a ordem pública e a regularidade da persecução penal.

IV. D
ispositivo e tese

Ordem parcialmente concedida
para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas
, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
:
“1.
A apresentação espontânea do paciente reduz o fundamento cautelar relativo ao risco de fuga. 2.
A prática de crime aparentemente ocasional por agente primário e socialmente inserido autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Wesley Sanchez Lacerda

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS
CRIMINAL (307) 1008274-45.2026.8.11.0000

PACIENTE: GILIARD BORGES DE SA
IMPETRANTE: FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
GILIARD BORGES DE SÁ
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT que, nos autos do incidente processual (PJE N.U 1000102-53.2026.8.11.0085),
decretou
e manteve
a
prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio
simples
- art. 121,
caput
, do Código Penal - (ID
349228891
).

O
impetrante sustenta
, em síntese,
que: 1)
a decisão não apresenta fundamentação concreta apta a justificar a segregação cautelar;

2) o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço fixo
,
ocupação lícita
,
tendo inclusive se apresentado espontaneamente à autoridade policial para cumprimento do mandado de prisão
e,
3)
a segregação cautelar mostra-se desnecessária diante das circunstâncias do caso, notadamente porque teria agido em legítima defesa própria e de terceiro, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.

Requer
a concessão da ordem para que

seja outorgada
liberdade provisória ao paciente

(ID
349228890
),
com
documentos
anexados
(
ID

349228891
).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para
substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas
(ID 349446932).

O juízo singular prestou informações (ID 349609938).

A i.
11
ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pel
a denegação da ordem

(Exmo. Sr. Dr.
Gerson N. Barbosa,

Procurador de Justiça – ID
354465872
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Em 26.
1
.2026
, o juízo singular
decretou
a prisão
preventiv
a do paciente
, sob a seguinte fundamentação:

“(...)

Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pela AUTORIDADE POLICIAL, pugnando pela decretação da prisão preventiva de GILIARD BORGES DE SÁ, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, em face da vítima LEANDRO BENTO DE OLIVEIRA.

Segundo consta da representação, o crime ocorreu no dia 25 de janeiro de 2026, por volta das 23h00min, em via pública, em frente à residência situada na Rua São João, nº 344, bairro Vista Alegre, nesta cidade de Terra Nova do Norte/MT.

Narra a autoridade policial que, após tomar conhecimento de um desentendimento ocorrido entre sua mãe, ROSILENE SOARES BORGES, e a vítima, o representado deslocou-se até o local dos fatos, onde, após discussão e luta corporal, de posse de uma faca, desferiu golpes contra a vítima, ocasionando-lhe a morte ainda no local. Em seguida, o suspeito empreendeu fuga, não sendo localizado até o presente momento.
(...)

É o relatório. DECIDO. (...)

No caso em apreço, não há como afastar o fumus
comissi
delicti, diante da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, os quais restaram evidenciados pelos seguintes elementos: boletim de ocorrências, auto de apreensão, termo de reconhecimento de coisas e objetos, e termo de depoimento da testemunha (id. 220963595).

Em relação ao crime imputado ao suspeito – previsto no art. 121, § 2º, inciso II – verifica-se que o homicídio qualificado possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, preenchendo, portanto, o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.

Além da gravidade concreta do
referido delito
, os elementos coligados durante a investigação demonstram que a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Isso, pois o periculum in
libertatis
se mostra necessário para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, praticado com extrema violência, em via pública, mediante o uso de arma branca.

Além disso, o modus operandi empregado demonstra agressividade desmedida e o desprezo pela vida humana, elementos que evidenciam a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva caso permaneça em liberdade.

Destaca-se, ainda, que após o cometimento do crime, o representado se evadiu do local e permanece em lugar incerto e não sabido, demonstrando o risco concreto à aplicação da lei penal.

Por essas mesmas razões, também não se mostra adequada a aplicação das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, dado o efetivo risco a ordem pública e ao perigo gerado pelo estado de liberdade do representado que, solto, encontrará os mesmos estímulos para continuar a delinquir.

Diante disso, verifica-se que as circunstâncias narradas na representação são graves e apontam para a relevante e negativa repercussão social do crime ora investigado, que exige uma resposta compatível com a atuação criminosa, evitando-se, inclusive, a prática de novos delitos pelo representado, à medida que se garante a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Com essas considerações, presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional preventivo, nos termos dos artigos 312 e 313, I do CPP, imperioso se faz o acolhimento do pleito da autoridade policial para decretação da custódia cautelar do representado.

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado GILIARD BORGES DE SÁ. (...)
”
(
ID 349228891
)
.

Em 11.2.2026
,
o paciente se apresentou espontaneamente na Delegacia de Homicídios e Proteção
à
Pessoa
, no Município de
Rio Branco
/AC
, oportunidade em que o mandado de
prisão
foi cumprido (PJE N.U
1000102-53.2026.8.11.0085 - ID. 222921294).

Em 23.2.2026, o magistrado singular indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar
,
nestes termos:

“(...)
Quanto ao periculum
libertatis
, entendo que os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva permanecem inalterados. A manutenção da custódia cautelar revela-se estritamente necessária para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, ante a gravidade acentuada do crime supostamente cometido e a periculosidade evidenciada na forma de sua execução.

No tocante à tese de legítima defesa aventada pela defesa, consigno que tal matéria demanda dilação probatória e aprofundado exame de mérito, o que se mostra incompatível com a via estreita deste incidente cautelar.

Ademais, ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis, como o fato de o processado possuir trabalho lícito, residência fixa e não possuir antecedentes criminais, não autorizam, por si sós, que ele responda ao processo em liberdade, especialmente quando presentes os requisitos legais para a constrição.

Por fim, diante da gravidade do delito e do abalo à segurança pública, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de GILIARD BORGES DE SÁ, e, por conseguinte, MANTENHO a sua segregação cautelar, fulcro nos
arts
. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. (...)”
(PJE N.U 1000102-53.2026.8.11.0085 - ID. 224065629)
.

Em
25.2.2026
, o paciente foi denunciado
como incurso nas disposições do artigo 121,
caput
,
do Código Pena
l (
PJe

1000183-02.2026.8.11.0085
- ID
.

224463368
).

Pois bem.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, destacando-se a gravidade do delito, o

modus operandi
[homicídio praticado c
om
emprego de arma branca em via pública
]
e a evasão do paciente após os fatos.

Todavia,
a análise dos elementos informativos
constantes dos autos revela circunstâncias específicas que autorizam a mitigação da medida extrema.

Inicialmente
,
verifica-se que o paciente
se apresentou
espontaneamente perante a autoridade policial na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa do Município de Rio Branco/AC
[onde reside]
, ocasião em que foi cumprido
o mandado de prisão expedido pelo juízo de origem.

Ess
a conduta do paciente

evidencia postura colaborativa com a persecução penal e enfraquece a conclusão de risco concreto de fuga, reduzindo a necessidade da custódia cautelar como instrumento para assegurar a aplicação da lei penal.

Outrossim, os dados colhidos na fase investigativa indicam que o episódio teria sido precedido por conflito doméstico envolvendo a vítima e a genitora do paciente, havendo notícia de agressões físicas anteriores no âmbito da relação mantida entre ambos.

Em depoimento prestado à autoridade policial, Rosilene Soares Borges, mãe do paciente, relatou relacionamento conturbado com a vítima, afirmando ter sofrido agressões físicas e verbais reiteradas, inclusive no dia do fato, quando teria recebido um soco no rosto e sido puxada pelos cabelos, situação narrada ao paciente poucas horas antes do ocorrido.

Essa narrativa não se limita à versão defensiva.

Na própria denúncia, o Ministério Público consignou que o paciente tomou conhecimento de que sua genitora teria sido agredida pela vítima, fato que antecedeu seu deslocamento ao local dos acontecimentos, reconhecendo expressamente a existência de conflito doméstico prévio.

Confira-se trecho da exordial acusatória:

“(...) Apurou-se do incluso caderno investigativo, que na data dos fatos, o denunciado GILIARD BORGES DE SÁ encontrava-se em período de labor, ocasião em que ouviu sua genitora Rosilene Soares Borges declarar à sua irmã que teria sido agredida pela vítima Leandro (seu convivente). (...)

Ao tomar ciência do relato, dirigido por inequívoco animus necandi, o denunciado GILIARD BORGES DE SÁ deslocou-se até sua residência, trocou de vestimenta armou-se com instrumento perfurocortante e dirigiu-se ao local onde sabia que encontraria a vítima. (...)

Deste modo, o denunciado GILIARD BORGES DE SÁ chegou ao local, aproximou-se diretamente da vítima Leandro Bento de Oliveira, iniciando-se uma luta corporal. Rosilene e Jorge tentaram intervir, inclusive buscando retirar a arma branca das mãos do denunciado. Não obstante a intervenção de terceiros, o denunciado conseguiu se desvencilhar e desferiu golpe profundo na região abdominal da vítima, causando-lhe a morte. (...)”
(
sic
)

Cumpre ressaltar, ainda, que o órgão acusador imputou ao paciente a prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, deixando de atribuir qualificadoras inicialmente cogitadas na fase investigativa.

Embora tal definição não vincule o juízo cautelar, revela imputação penal menos gravosa do que aquela considerada quando da decretação originária da prisão preventiva, circunstância que deve ser ponderada no juízo de proporcionalidade da medida extrema.

Evidentemente, tais elementos não autorizam o reconhecimento antecipado de eventual excludente de ilicitude, matéria que demanda regular instrução probatória sob o crivo do contraditório judicial e, em regra, submete-se à apreciação do Tribunal do Júri.

Contudo, indicam que o fato pode estar inserido em contexto emocionalmente reacional e episódico, afastando, por ora, a ideia de periculosidade concreta ou habitualidade criminosa.

Somam-se a isso outras circunstâncias relevantes: o paciente
é jovem (nascido em 8.11.1999),
admitiu a prática do fato perante a autoridade policial, não registra antecedentes criminais nem ações penais em curso e apresenta condições pessoais favoráveis, tratando-se de indivíduo socialmente inserido, com vínculo familiar e ocupação lícita.

Nesse contexto, apesar da indiscutível gravidade do evento, não se vislumbram dados concretos e atuais que revelem periculosidade efetiva do paciente ou probabilidade real de reiteração criminosa, a autorizar a preservação da custódia cautelar como medida indispensável à garantia da ordem pública.

O

c. STJ
reconhece que, nos casos em que se apura crime ocasional cometido por indivíduo socialmente inserido, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão pode ser suficiente para tutelar a ordem pública e a regularidade do processo penal, afastando-se, assim, a excepcionalidade que justifica a segregação cautelar:

“(...)
1. Ainda que conste no decreto prisional fundamento na gravidade do crime, tratando-se de crime ocasional, por agente bem inserido socialmente, não se vê como necessária a mais gravosa cautelar de prisão, sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas.
(...)”

(STJ, RHC nº 107.337/MG – Relator: Min.
Nefi
Cordeiro - 3.4.2019).

Em
caso análogo
[paciente denunciado por homicídio simples]
, esta e. Câmara assim decidiu:

“(...)
Tratando-se de crime ocasional, por agente bem inserido socialmente, não se vê como necessária a mais gravosa cautelar de prisão, sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas.
(...)”
(
TJMT, HC
N.U 1001309-36.2025.8.11.9005
- Relator: Des. Marcos Machado,
Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal
– 17.10.2025)
.

Diante desse
quadr
o,
mostr
a-se adequada
e proporcional
a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
em observância aos princípios da proporcionalidade
, da necessidade
e da intervenção mínima que orientam o sistema cautelar penal.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,
conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE
para
substituir a prisão preventiva
do paciente
pelas seguintes medidas cautelares:
a
)

informar e manter atualizado o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando ao
j
uízo
singular
eventual alteração;
b
) comparecer periodicamente em juízo, na Comarca em que reside, em periodicidade e condições a serem fixadas pelo magistrado de origem, para informar e justificar suas atividades e,
c
) não se ausentar da Comarca de residência por período superior a 10 (dez) dias sem prévia comunicação
, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares que o magistrado
a quo
entender adequadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026